Tribunal: STF
Processo: RHC 204060
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Salomão Abe e outros, em favor de Antônio Carlos Duarte Roda, contra acordão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 605.324/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
          “Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO CARLOS DUARTE RODA, contra decisão desta Relatoria, que não conheceu do habeas corpus (e-STJ, fls. 131-135). A defesa reitera os termos da impetração relativamente ao pedido de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ressaltando que "[a]s testemunhas policiais inquiridas em Juízo deram versões viciadas dos fatos ocorridos, tudo para convalidar a desastrosa busca e apreensão e investigação perpetrada, e ver o paciente e corréu condenados, por provas frágeis ajoujadas aos autos." (e-STJ, fl. 161) Assevera que "Em que pese tenham sido apreendidos objetos e substâncias entorpecentes de caráter ilícito nos arredores da chácara, verifica-se que a participação do paciente nos delitos recorrentes a isso não restou devidamente demonstrada." (e-STJ, fl. 163) Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à apreciação da Turma. É o relatório. “ (eDOC 23, p. 1)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental foi negado provimento.
    Nesta Corte, o recorrente reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não provimento.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação da sentença condenatória do paciente:
    “Os réus ANTONIO CARLOS DUARTE RODA (feito desmembrado nesta data) e CARLOS AUGUSTO MULLER GOMIEIRO foram denunciados e estão sendo processados como incursos nos artigos 33, “caput”, 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de maio de 2015, por volta das 7h30, na Rua Arare, 523, Vila Indaia, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, em conjunto, com unidade de propósitos, guardavam e mantinham em depósito, para entrega a terceiros, duas bolsas e, dentro delas, um tablete já embalado, contendo cocaína em pó (985gramas), bem como pedras de crack (535gramas), ainda em estado bruto, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 25/33 e laudo de constatação de fls. 51). Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, os acusados possuíam e guardavam maquinário, aparelho e instrumento destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber: dois rolos de filme PVC transparente, sendo um usado, 03 liquidificadores somente com o motor, um liquidificador completo, uma prensa usada para prensar entorpecentes, máscaras cirúrgicas, luvas cirúrgicas, marreta com cabo de madeira, quatro peneiras, três moldes de prensas artesanais em ferro, cinco rolos de fita adesiva e duas canetas pincel atômico. Por fim, consta que os réus, no local acima mencionado, antes dos fatos, mas até essa data, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, caput e 34 da Lei 11.343/2006. Conforme o apurado, os réus, amigos de infância, se associaram para o fim de cometer o delito de tráfico de drogas e do previsto no artigo 34 da Lei 11.343/2006. Verifica-se pelas investigações que as tratativas ocorriam há tempos e que ambos estavam associados a fim de realizar a preparação, produção e depósito, para posterior distribuição, das drogas encontradas, com a utilização do maquinário e instrumentos apreendidos nestes autos. Apurou-se também que, no dia dos fatos, mediante o cumprimento de mandado de busca e apreensão os policiais civis encontraram na residência de CARLOS, vulgo “BIGATO”, as drogas apreendidas, além de substância branca em pó e demais objetos descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 26/33. Saliente-se que a substância branca localizada é comumente utilizada para “batizar” cocaína em pó, conforme esclarecido a fls. 104.
    […]
    A versão do acusado, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, restou isolada das demais provas carreadas. Vejamos. O investigador de polícia Thiago Lopes Rando reconheceu expressamente o réu. Disse que recebeu informe anônimo dando conta de que ele estaria traficando, mas nada falava do corréu “Zoinho”. Passaram a fazer “campana” por aproximadamente uma semana ou dez dias. Viram que o réu conversou por duas vezes com “Zoinho” em Jundiaí, nas proximidades da avenida Samuel Martins. Viram o réu indo à chácara, onde tiraram fotos. Por pelo menos cinco dias o réu foi até a chácara. 
    […]
    O policial civil Rodrigo Lopes Rando que recebeu informe anônimo dando conta de que ele e o corréu estariam traficando. Passaram a fazer “campana” por aproximadamente uma semana ou dez dias. Na “campana” viram que ele ficava na casa dele e ia para a chácara. Esclareceu que havia duas equipes investigando os réus. Diante disso, solicitaram mandado de busca tanto para a casa do réu quanto para a chácara. Na casa do réu foi encontrada uma prensa utilizada para prensar drogas. Na ocasião, o réu disse que foi contratado por Zoinho para prensar as drogas. Disse que havia prensado 16 peças e que havia vendido as peças por R$ 4.000,00. Acompanhou a diligência na casa do réu e depois foram até a chácara, onde foi localizado um tambor enterrado. Ele alegou desconhecer as drogas que estavam escondidas na chácara, pois apenas havia arrendado a chácara de Zoinho. Na chácara encontraram mistura para fazer drogas, recipientes, liquidificador, etc. Não se recorda de torre de alta tensão. Informou que logo que chegou na Delegacia de Várzea Paulista recebeu o informe do setor de inteligência noticiando o tráfico de drogas pelos réus. No mesmo sentido foi o depoimento do investigador Sandro Luiz Maso. Sandro apenas acrescentou que localizaram no quartinho, que estava aberto, bacia, máscara, luvas, éter, mistura e no tambor as mochilas com as drogas e mistura. (eDOC 1, p. 43-44)
    No ponto, o STJ, ao julgar monocraticamente o habeas corpus, registrou:
    “Quanto à pretensão de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos periciais), de que o paciente e o corréu, agindo em concurso, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 985g de cocaína e 535g de crack, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 
    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão impugnado: 
    "No mérito, narra a denúncia que ANTONIO CARLOS DUARTE ROCHA, vulgos “Zoinho”, “Carlinhos” ou “Nanico” e o corréu CARLOS AUGUSTO MULLER GOMIEIRO, vulgo “Bigato” (autos nº 0003513-29.2015.8.26.0655), associaram-se entre eles e também com outros indivíduos desconhecidos, visando praticar reiteradamente o delito de tráfico de entorpecentes. Consta, também, que no dia 27 de maio de 2015, por volta das 07h30min, na Rua Arare, nº 523, na cidade de Várzea Paulista, ANTONIO CARLOS DUARTE ROCHA, vulgos “Zoinho”, “Carlinhos” ou “Nanico” e CARLOS AUGUSTO MULLER GOMIEIRO, vulgo “Bigato” (autos nº 0003513-29.2015.8.26.0655), agindo em concurso, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 985g de cocaína e 535g de crack. Apurou-se que a polícia civil recebeu informações do respectivo serviço de inteligência sobre o tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados pelos réus, quando, em cumprimento a ordem de busca e apreensão, na residência de CARLOS AUGUSTO MULLER GOMIEIRO, vulgo “Bigato”, apreenderam petrechos destinados ao preparo de drogas. Prosseguindo nas diligências, em uma chácara arrendada por ANTONIO CARLOS, as drogas acima descritas foram apreendidas, além de liquidificadores, moldes, prensas, peneiras, máscaras, luvas, rolos de fita adesiva, balanças e produtos químicos utilizados no refino e produção de cocaína. CARLOS AUGUSTO foi preso em flagrante e confirmou a associação com ANTONIO CARLOS. É a síntese dos fatos. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos periciais e prova oral coligida. Quanto à autoria, há provas suficientes para fundamentar a condenação do ora apelante. Em juízo, ANTONIO CARLOS negou a autoria dos fatos. Confirmou ter o apelido de “Zoinho” e “Carlinhos”. Conhece o corréu, vulgo “Bigato”. São amigos de infância. Não tem nada contra CARLOS AUGUSTO, exceto uma cobrança referente ao aluguel de uma chácara. Tinha uma loja de perfumes e roupas femininas, tem uma loja de rodas e pneus e uma loja de sucatas. Mora em Vinhedo. CARLOS AUGUSTO pretendia alugar sua chácara para fazer eventos. Desconhece o motivo pelo qual o corréu teria envolvido seu nome no tráfico de entorpecentes. Na delegacia o corréu CARLOS AUGUSTO MULLER GOMIEIRO, vulgo “Bigato”, confessou a prática do delito e delatou ANTONIO CARLOS DUARTE ROCHA, vulgo “Zoinho”. Disse que Zoinho era seu patrão. Traficava a mando dele. Contou que estava desempregado e que Zoinho lhe ofereceu uma oportunidade. Iria trabalhar para ele prensando massa para pescaria. Começou o trabalho e percebeu que não se tratava de massa para pescaria, mas sim, de cocaína. Continuou o trabalho mesmo ciente do que se tratava, pois precisava de dinheiro. Depois de um tempo passou a fazer serviços bancários para Zoinho, além de prensar a cocaína. Zoinho lhe entregava a droga já pronta. Apenas prensava. A chácara foi arrendada por Zoinho, sem contrato. Trabalhou com Zoinho por aproximadamente 40 dias. Como pagamento recebeu duas peças de cocaína, as quais foram vendidas por R$4.000,00, para uma pessoa desconhecida, em Campo Limpo Paulista. Se sente enganado por Zoinho porque ele ficava com todo o lucro. Reconhece ANTONIO CARLOS DUARTE ROCHA como sendo o indivíduo de vulgo “Zoinho”, a quem se referiu no depoimento. Em juízo, CARLOS AUGUSTO MULLER GOMIEIRO, vulgo “Bigato”, apresentou versão totalmente distinta daquela que havia relatado no calor dos fatos. Negou ser traficante, negou trabalhar para o corréu, negou, enfim, tudo que pudesse incriminálo. Vale lembrar que “A retratação em juízo da confissão policial ou judicial tem efeitos relativos. Embora possa ser aceita quando não há prova para amparar a imputação, de nada vale quando desacreditada por outros elementos probatórios ...” (MIRABETE, Julio Fabbrini Processo Penal, Editora Atlas, 13ª edição, p. 289). Comportamentos tais ocorrem diariamente em praticamente todos os processos criminais. O importante é que o réu CARLOS AUGUSTO MULLER GOMIEIRO, vulgo “Bigato”, em momento algum, disse ter sido agredido na delegacia para confessar, e em momento algum alegou ter assinado sem ler o termo de interrogatório feito na delegacia de polícia. Fato é que a confissão e delação de CARLOS AUGUSTO MULLER GOMIEIRO, colhida na delegacia de polícia, encontrou respaldo na apreensão de grande quantidade de drogas e petrechos destinados ao preparo e embalo de porções de entorpecentes, bem como na prova oral colhida em juízo. Com efeito, sob o crivo do contraditório, Rodrigo Lopes Rando, policial civil, disse que após informação do setor de inteligência da polícia civil sobre o tráfico praticado por “Bigato” e “Zoinho”, montaram campana e observaram que o primeiro ia até uma chácara com frequência. O réu ANTONIO CARLOS, vulgo “Zoinho”, foi visto em contato pessoal com “Bigato”, algumas vezes, durante esse período. Com mandado de busca foram na casa de “Bigato” e na chácara de ANTONIO CARLOS. Acharam uma prensa na casa do “Bigato”. Ele confessou informalmente e delatou “Zoinho”. “Bigato” disse que trabalhava para “Zoinho”. Na chácara apreenderam as drogas enterradas e o restante dos petrechos e materiais usados no preparo de cocaína. A chácara era de “Zoinho”. “Bigato” se referia ao apelante ANTONIO CARLOS, vulgo “Zoinho” como sendo seu patrão. “Bigato” acrescentou que, inclusive, fazia serviços bancários para ANTONIO CARLOS. No mesmo sentido as versões dos investigadores Sandro Luis Maso e Tiago Lopes Rando, que ainda acrescentou que o réu já era conhecido como traficante de drogas que trabalhava com maiores quantidades ou “no peso”, conforme a gíria policial. As testemunhas de defesa nada souberam dizer quanto aos fatos e apenas trataram de enaltecer qualidades pessoais dos acusados. Assim, a apreensão de considerável quantidade de cocaína e crack, bem como de materiais e equipamentos destinados ao preparo e embalo de drogas, evidenciaram que, no local, funcionava um laboratório, sob a responsabilidade de “Bigato” e “Zoinho”, que se associaram para tal finalidade e mantinham aquela estrutura, que certamente não se destinava a um efêmero ato de traficância, mas sim, à sua consecução constante e ininterrupta. Diante de tais provas e circunstâncias, concluiu-se acertadamente que o caso era mesmo de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, donde a condenação do réu era mesmo de rigor, razão pela qual fica mantida a r. sentença sob os próprios fundamentos.".(e-STJ, fls. 89-93; sem grifos no original) (eDOC 14, p. 1-3)
    Os excertos revelam a correta subsunção da conduta ao tipo penal, fundamentada em elementos de prova colhidos em juízo – idônea, portanto, a subsidiar a condenação. Divergir da conclusão alcançada demandaria considerada dilação fático-probatório, providência inviável no âmbito de habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a materialidade criminosa e comprovação da autoria, com alusão a elementos coligidos, descabe pretender a absolvição por falta de prova e atipicidade da conduta (...)”. (HC 167.694, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 178.657 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    Da detida análise do trecho acima transcrito, constata-se que não há nenhuma providência a ser implementada por esta Suprema Corte, tendo em vista que autoria e materialidade restaram comprovadas, conforme se verifica em acórdão devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. Além disso, inexiste ilegalidade a ser declarada na interceptação telefônica realizada, já que devidamente autorizada pela autoridade judicial competente.
    Portanto, verifico que, no caso, todas as instâncias exerceram, legitimamente, a devida prestação jurisdicional, ainda que de forma contrária à pretensão da defesa, não se tratando de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência do STF, teratológicas, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal. 
    Ademais, a análise da tese defensiva demandaria o necessário revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do writ.
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, nego provimento ao presente recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente